Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002069-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO OBSERVAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 2o, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – OCORRÊNCIA PARCIAL – DECURSO DO LUSTRO – CRÉDITOS PARCIALMENTE FULMINADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há que se falar na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por vícios formais e materiais, na hipótese do título executivo apresentar todos os elementos dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

2 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002069-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
OI MÓVEL S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Oi Móvel S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1008533-12.2018.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente.

O Agravante, em síntese, afirma que a Certidão de Dívida Ativa não apresenta todos os elementos obrigatórios, estes que se encontram dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Assevera, também, que, os créditos vindicados na exordial estão decaídos, por força do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Assim, pugna pela reforma da decisão no intuito de que seja reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ou a decadência dos créditos cobrados.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi parcialmente deferido no ID no 79059975.

O Município de Rondonópolis apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 85657961.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Oi Móvel S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1008533-12.2018.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente.

De acordo com o que foi registrado, o Recorrente aponta duas questões a serem resolvidas no presente momento, a primeira relativa a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e a segunda acerca da decadência.

Pois bem.

Com relação à primeira alegação, é sabido que as Certidões de Dívida Ativa possuem diversos elementos obrigatórios para assegurar sua exigibilidade, estes constantes nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Confira-se os referidos dispositivos legais:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

De maneira específica, o Recorrente aponta que a CDA não aponta a origem da dívida (I), a sua natureza (II), o fundamento legal (III), as operações envolvidas (IV) e as notas fiscais incididas (V).

Inicialmente é necessário destacar que as duas últimas informações, em tese não apontadas, não são obrigatórias, já que não se encontram dispostas nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF.

Com relação aos demais, entretanto, é possível os identificar, inclusive: não pagamento do ISS (I); infração contra a legislação tributária (II); artigos 43, 46, 53, 67, II e 80, anexo I, e todos da Lei no 1.800/90 (III).

Desta forma, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e, apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980.

(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021).

Nesta toada, há de se rejeitar a primeira alegação ventilada pela Recorrente.

Acerca da decadência, por sua vez, verifica-se parte dos créditos se encontram fulminados pelo instituto, pelos fundamentos a seguir.

Como é sabido, a decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua ocorrência, deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito, consoante disposição contida no inciso I do mencionado dispositivo.

Veja-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Há de se registrar, também, que, as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Nesta toada, é imperioso assumir que as datas consignadas nos documentos são verdadeiras, a menos que haja prova em contrário apontada pelo Executado, entretanto, isto não ocorreu nos autos.

Ao observar os presentes autos, também, é possível abstrair que a data da constituição definitiva do crédito não foi apontada, logo, em razão dos elementos apontados no parágrafo retro, adota-se como termo final da decadência a promoção da Execução Fiscal, o que ocorreu em
26-9-2018
.

Dessa forma, vê-se que as CDAs constam no ID no 15558926 – autos originários, sendo que o vencimento dos tributos ocorreu entre
9/2009
e
12/2013
.

Assim, é certo que o termo inicial da decadência seria, respectivamente
1-1-2010
,
1-1-2011
,
1-1-2012
,
1-1-2013
e
1-1-2014
, logo, com exceção dos créditos vencidos em
2013
(termo inicial decadencial em
1-1-2014
), todos se encontram fulminados, já que o termo final do mais antigo seria
1-1-2018
.

Os créditos, então, se encontram parcialmente decaídos, e apenas para que não restem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, publicado no DJE 15/3/2021).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de reconhecer a decadência parcial dos tributos, a restar exigível apenas os tributos com vencimento no ano de 2013, e, em razão de que parte dos créditos ainda são válidos, determino a remessa dos autos à Comarca de origem, para que a execução prossiga com relação aos débitos válidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022